Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré, SERASA S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de dívida pela ocorrência de prescrição, com obrigação de fazer e reparação por danos morais, que julgou procedente em parte os pedidos do autor ADIVA ALVES PEREIRA para, declarar a inexigibilidade da dívida em razão da prescrição das cobranças relativas a contratos de empréstimos entabulados com a ré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, determinar a baixa do nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como indeferiu a pretensão relativa à condenação por danos morais.
2. A plataforma em referência é um serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, cujo acesso ocorre por meio de cadastro prévio (dados pessoais e senha). Logo, ao contrário do que afirma o apelado, não é certo falar em publicidade da dívida registrada na base de dados do “Serasa Limpa Nome”, quando tal informação só está disponível ao próprio devedor. Nesse contexto, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome”.
3. Nesse sentido, não há que se falar em violação aos §§ 1o e 5o do art. 43 do CDC, uma vez que não é ilícita a cobrança extrajudicial da dívida prescrita, desde que o método de cobrança (a plataforma “Serasa Limpa Nome” in casu) não configure uma exigência ou se caracterize como abuso de direito.
4. No caso em tela, inexiste qualquer ilegalidade nas cobranças efetivadas, uma vez que as dívidas prescritas existem, embora não contem com exigibilidade em juízo. Em outras palavras, a prescrição da dívida impede o credor de cobrá-la por meio de ação judicial. No entanto, ele não perde o direito de cobrá-la por vias administrativas. Outrossim, como a plataforma Serasa Limpa Nome constitui mecanismo de negociação extrajudicial, que não gera negativação a parte, a inscrição do nome do consumidor neste sistema não é abusiva.
5. Apelação conhecida e provida em parte para reformar a sentença recorrida em parte, julgar improcedente o pedido de exclusão do nome da parte autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.